Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0726822-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 131152084 dos originários n. 0017164-14.1997.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida da executada-agravante. Fundamentou o juízo singular: No caso em apreço, verifico que a executada FRANCISCA aufere remuneração líquida, para realização de despesas facultativas, igual a R$ 19.937,12 (documento de ID 129246771). Com as remunerações mensais eventuais (férias, 13o salário), a renda é, nesses meses, ainda maior. A Legislação admite que a própria pessoa comprometa até 30% de sua remuneração com créditos consignados, e pelo valor líquido recebido, tal percentual não comprometerá seu sustento. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício, para determinar ao órgão pagador do requerido, (AMAZONPREV - Av. Visconde de Porto Alegre, 486 - Praça 14 de Janeiro, Manaus - AM, 69010- 125.), a realização de descontos mensais no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida disponível percebida pelo executado. A base de cálculo sobre a qual deve incidir essa alíquota de 10% (a mencionada remuneração líquida disponível) é a remuneração bruta total recebida a qualquer título, incluindo 13a salário e férias, descontada do IRPF e da contribuição previdenciária. A agravante sustenta a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que o pedido feito pelo exequente-agravado se restringiu “à penhora de reserva matemática, ou seja, dos valores poupados pela executada durante todo a sua vida funcional e entregues à AMAZONPREV (Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas), para administrar e devolver à poupadora os rendimentos, na forme de proventos de aposentadoria”. Alega a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão da natureza alimentar. Aponta erro material na decisão ao deferir penhora de 10% sobre o valor do salário da agravante e determinar a expedição de ofício ao órgão pagador para realizar descontos no percentual de 30% da remuneração líquida disponível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para indeferir a penhora da aposentadoria da agravante ou, subsidiariamente, estabelecer a constrição no percentual de 10%. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, não há falar em julgamento ultra petita, porquanto o juízo singular deferiu em parte o pedido do exequente-agravado para penhorar o valor de R$ 320.871,60 no fundo de previdência Amazonprev, em nome da executada-agravante (id. 130897144 – p. 8 na origem). Deveras, o juízo a quo aplicou ao caso a jurisprudência sobre a matéria, deferindo a penhora de 30% da remuneração percebida pela agravante, proveniente do fundo de previdência privada complementar Amazonprev. Prosseguindo quanto ao mérito, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem verificou que a agravante aufere remuneração líquida de R$ 19.937,12 (id. 129246773 na origem) e, com base nesse valor, deferiu a penhora de 30% da sua remuneração líquida. Sucede que a penhora no valor máximo autorizado pela jurisprudência pode comprometer a subsistência da agravante. A uma porque a devedora possui mais de 70 anos de idade. A duas porque o excessivo trâmite da execução, que perdura há 25 anos, demonstra que a agravante não possui bens suficientes para satisfazer a obrigação, de modo que a penhora de 30% de sua aposentadoria pode, de fato, prejudicar seu sustento. Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo mais adequada a penhora de 15% da remuneração líquida da agravante. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a constrição incida sobre o percentual deferido na decisão combatida. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar a penhora de 15% da remuneração líquida da agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator